Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ART. 85, § 8o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que, diante do valor da causa de R$ 10.651,16, a verba honorária deveria observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, e não ser arbitrada por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em vez de aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada internamente na própria decisão, quando coexistem proposições inconciliáveis, não se configurando quando a insurgência recai sobre a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85 do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a apreciação equitativa é admissível quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa se revelar muito baixo.

No caso, a fixação da verba honorária com base no valor da causa resultaria em montante ínfimo, circunstância que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, prestigiando a adequada remuneração do trabalho profissional do advogado.

Inexistindo vício de contradição no acórdão embargado, e tendo sido devidamente enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não há falar em modificação do julgado, sendo suficiente a rejeição dos embargos, sem prejuízo do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar presente no interior da própria decisão, não se configurando pela mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo julgador. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação dos percentuais previstos no § 2o resultar em quantia irrisória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação de mesma numeração aviado pela embargada.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de c
ontradição no acórdão
, ao passo que considerando o valor da causa —
R$ 10.651,16
—, não seria cabível a fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os
percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
, entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Alega, ainda, que o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.076
estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório
, o que, em seu entendimento, não se verificaria na hipótese.

Sustenta, por fim, que o valor arbitrado de
R$ 3.000,00
seria desproporcional diante do valor atribuído à causa, requerendo o acolhimento dos embargos para que seja sanada a suposta contradição e
revista a fixação da verba honorária
, com aplicação do percentual previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento do embargos sanando os vícios destacados, prequestionando a matéria.

Sem manifestação da parte adversa

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

A embargante assevera a ocorrência de contradição no julgado
especificamente no tocante à fixação da verba honorária.

Contudo, a despeito do parâmetro não se encontrar equivocado, é notório que diante da reforma da sentença de origem, se arbitrado a verba honorária com base no valor da causa, o montante se revelará irrisório.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação da embargante ao pagamento de honorários, se considerado o valor da causa, representará quantia ínfima, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Assim, a despeito do alegado, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(...);

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
”
(RAC n. 1000485-97.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, conforme explicitado, o parâmetro utilizado se encontra em harmonia com a legislação pátria e jurisprudência..

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026